Tribunal: TJSP
Processo: 1021643-96.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Prescrição das dívidas discutidas nos autos reconhecida na r. sentença. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Pedido declaratório de inexigibilidade deferido. Dano moral não caracterizado. Não há prova de que as cobranças da dívida se deram de maneira abusiva

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Prescrição das dívidas discutidas nos autos reconhecida na r. sentença. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Pedido declaratório de inexigibilidade deferido. Dano moral não caracterizado. Não há prova de que as cobranças da dívida se deram de maneira abusiva ou constrangedora. Também inexiste prova de que houve diminuição de pontuação de score da autora junto à SERASA, hipótese alheia às rés. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para declarar inexigíveis as dívidas discutidas nos autos.